Tribunal: STF
Processo: MS 24511
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-30
Data de publicação: 2003-10-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM
EFEITO SUSPENSIVO - CARÊNCIA DA AÇÃO. Uma vez pendente recurso
administrativo dotado de efeito suspensivo, como é o caso dos
embargos declaratórios contra decisão do Tribunal de Contas da União
 - artigo 32, II e 34, § 2º, da Lei nº 8.443/92, mostra-se
inadequada a impetração, a teor do disposto no artigo 5º, inciso I,
da Lei nº 1.535/51